Tribunal: TJSP
Processo: 1092277-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA Prestação de serviços - Execução ajuizada, anteriormente, em face do Diretório do Estado de São Paulo do Partido dos Trabalhadores - A duplicata objeto desta execução engloba o valor exigido naqueles autos - Descabimento - Impossibilidade de ajuizamento de execuções distintas dirigidas ao recebimento de valores advindo do mesmo crédito - Extinção

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA Prestação de serviços - Execução ajuizada, anteriormente, em face do Diretório do Estado de São Paulo do Partido dos Trabalhadores - A duplicata objeto desta execução engloba o valor exigido naqueles autos - Descabimento - Impossibilidade de ajuizamento de execuções distintas dirigidas ao recebimento de valores advindo do mesmo crédito - Extinção mantida - Recurso não provido.